Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711645-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO, ARMANDO LOPES DA SILVA, ADAO DE OLIVEIRA, PEDRO SOARES DUARTE, MILTON BATISTA LEITE, JOSE MARIO SANTIAGO DE SOUZA, GERALDO LOPES DA SILVA, SAULO JACINTO DA SILVA, ALBERTO PAULINO, EDMAR FELIX DA FONSECA, JOSE CARLOS MENDES DE SOUSA, PAULO BENEVAL CAVALCANTE, PAULO DIAS DE JESUS LIMA, MAURO RIBEIRO SABINO, EDSON SOUSA DE ALMEIDA, ELENIRSON RIBEIRO DA SILVA, JOSIMAR CORREA DA SILVA, NILSON ROSA CALIXTO, CANDIDO ADEMAR DA SILVA, JOSELY CORREA DA SILVA, SEBASTIAO CORREIA DA SILVA, ANTONIO JOSE DE BRITO, ORLANDO DE MOURA DA PASCOA, ADAILTON GUEDES RIBEIRO, JOSE FARIAS FIGUEIREDO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Cuida-se de recurso agravo interno interposto por PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO e outros. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Intime-se, portanto, a parte agravada, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, para contrarrazoar o presente recurso (ID 71204465), no prazo legal. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator